Tribunal: TJDFT
Processo: 0721719-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, multa contratual e indenização por danos morais, reconheceu a culpa exclusiva da promitente vendedora pelo inadimplemento decorrente de atraso significativo na entrega de imóvel em regime de multipropriedade, declarou a rescisão do contrato, determinou a devolução integral das parcelas de preço pagas, excluindo a comissão de corretagem, e julgou improcedentes os pedidos de multa contratual em sentido inverso e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em: (i) definir se é devida a restituição da comissão de corretagem ao promitente comprador; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa contratual em favor do consumidor, com base em cláusula estipulada apenas em desfavor do adquirente; (iii) determinar se o atraso contratual justifica a condenação em danos morais; e (iv) verificar a possibilidade de inversão integral dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição integral das parcelas de preço pagas deve ser mantida, nos termos da Súmula 543 do STJ, aplicável nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor. Todavia, a devolução da comissão de corretagem não se impõe automaticamente, sendo legítima sua retenção quando há prova de que o serviço de intermediação foi efetivamente prestado, inexistindo vício invalidante ou violação concreta ao dever de informação, conforme precedente do STJ no Tema 938.
4. A cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do comprador não gera, de forma automática, obrigação de pagamento de multa contratual ao consumidor. Conforme fixado no Tema 971/STJ, tal cláusula pode servir como parâmetro para o arbitramento judicial da indenização, desde que demonstrado prejuízo adicional, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. A caracterização do dano moral exige prova de violação anormal aos direitos da personalidade. O inadimplemento contratual, mesmo prolongado, não é suficiente, por si só, para ensejar compensação extrapatrimonial, ausente demonstração de abalo psíquico relevante ou de circunstâncias excepcionais.
6. A sucumbência recíproca deve ser mantida, à luz do art. 86 do CPC, uma vez que parte dos pedidos formulados foi acolhida e parte rejeitada, afastando-se a hipótese de atribuição exclusiva dos encargos sucumbenciais à parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a retenção da comissão de corretagem quando demonstrada a efetiva intermediação do negócio e ausente prova de vício informacional relevante.
2. A cláusula penal prevista apenas em desfavor do comprador pode ser utilizada como parâmetro para arbitramento judicial da indenização por inadimplemento do vendedor, desde que haja demonstração concreta de prejuízo adicional.
3. O mero atraso na entrega de imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova de violação anormal a direitos da personalidade.
4. Configurada a sucumbência recíproca, é incabível a inversão integral dos ônus sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 725 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 35-A; CPC, art. 85, §11, e art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 938, REsp 1.599.511/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Tema 971, REsp 1.635.428/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no REsp 1.693.221/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.126.144/MA, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.03.2018.